Tribunal: STF
Processo: MI 6616
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei para promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, ministro Luiz Fux – Tema n. 624/RG).



    2. Esta Corte também assentou que o art. 37, X, da Constituição Federal foi regulamentado, no âmbito da União com a edição das Leis n. 10.331/2001 e 10.697/2003.



    3. A simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção.



    4. Agravo interno desprovido.